Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-88.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800042-88.2019.8.14.0000

AUTOR: BRUNO GASPAR FONTES BENTES, ROBSON EMERSON CARDOSO PANTOJA, GILBERTO ADRIANO PASTANA MARCAL, DIEGO SOARES DOS SANTOS, EDIANA MAIA PEREIRA

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação rescisória ajuizada por candidatos do concurso público C-149 da Polícia Civil do Estado do Pará, com fundamento nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC, contra o Acórdão n° 141.227 da 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença e julgando improcedente pedido de anulação de ato jurídico relacionado à exclusão dos autores do certame, com base na constitucionalidade da cláusula de barreira e na impossibilidade de controle judicial do mérito de questões de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A ação rescisória apresenta três fundamentos centrais:

(i) se houve violação manifesta a norma jurídica, por ausência de intimação válida do advogado de um dos autores;

(ii) se a publicação superveniente no Diário Oficial realizada pela Administração Pública, de convocação de outros candidatos para realizar uma fase do certame, decorrente de ação judicial, constitui prova nova apta a ensejar a rescisão da decisão;

(iii) se houve erro de fato quanto à ausência de apreciação da interposição de recursos administrativos no Acórdão rescindendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não configurada violação aos arts. 272, §2º, e 280 do CPC, pois os autores possuíam vários advogados constituídos nos autos originários, os quais foram devidamente intimados. O patrono José Milton de Lima Sampaio Neto atuou ativamente na defesa de todos os autores, inclusive do autor Gilberto Adriano P. Marçal, interpondo todos os recursos cabíveis, inclusive Recursos Especial e Extraordinário, além de Agravos aos Tribunais Superiores.
4. Inexistência de prova nova nos termos do art. 966, VII do CPC, pois a publicação no Diário Oficial de 23/11/2018 é posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, não tendo natureza jurídica apta a desconstituir a coisa julgada.

5. Inexistência de erro de fato, pois a ausência de comprovação da protocolização dos recursos administrativos foi expressamente enfrentada nos embargos de declaração opostos ao Acórdão nº 141.227, afastando-se a alegação de fato inexistente ou não considerado, nos termos do art. 966, VIII e §1° do CPC.

6. Inviável a rediscussão da matéria de mérito já decidida em processo findo por sentença transitada em julgado, sendo descabido o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO:

7. Ação rescisória julgada improcedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação Rescisória
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA

com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
BRUNO GASPAR FONTES BENTES E OUTROS
contra o v. Acórdão nº 141.227 da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, nos autos do Proc. nº 20143002393-1 (Proc. Originário nº 0060136-51.2009.814.0301), em face do
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no
art. 966, incisos V e VII e §1° do CPC por violação manifesta à norma jurídica, erro de fato e existência de prova nova.

Em síntese da inicial (id 1259170), os autores requereram a concessão do benefício de assistência judiciária e relatam o ajuizamento de Ação Ordinária objetivando prosseguirem nas etapas do Concurso da Polícia Civil do Estado do
Pará (C-149/2009) para o cargo de Investigador
,
sob o fundamento de que não obtiveram resposta ao recurso administrativo apresentado contra reprovação na primeira prova do certame.
Sustentaram a existência de diversas questões com respostas inadequadas, mal formuladas, fora do programa do edital e em duplicidade, sendo o pedido julgado procedente pela sentença de primeiro grau, decisão objeto de recurso de apelação pelo Estado do Pará.

Ocorre que, conforme relata a inicial, um dos autores, Gilberto Marçal, teria habilitado novo advogado naqueles autos, Dr. Giovany Sales – OAB/PA nº 14.742, em 28/06/
2012,
porém na publicação do anúncio de julgamento do apelo não constou o nome do referido causídico, conforme DJE de 19/11/
2014,
impedindo-o de comparecer à Sessão de Julgamento na qual realizaria sustentação oral em defesa de seu cliente.

Aduzem que tal vício ocorreu novamente na publicação do v. Acórdão nº 141.227 rescindendo que deu provimento para a apelação do ente estatal, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido inicial.

Diante de tais fatos, alegam que resta comprovada a violação à norma jurídica (art. 272, §2º e 280 do CPC/15) e aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, legalidade e publicidade, em razão da nulidade das publicações sem o nome do Advogado Giovany Sales, sendo nulos todos os atos subsequentes à referida publicação.

Relatam que apresentaram recursos de embargos de declaração, especial e extraordinário, além de agravo para os Tribunais Superiores, com trânsito em julgado em 18/05/2018, prevalecendo o aresto combatido.

Asseveram, ainda,
o surgimento de prova nova em 23 de novembro de 2018, qual seja, a publicação no Diário Oficial nº 33745 da convocação de candidatos para realização de demais fases do certame pela UEPA, o que revela a inexistência de homologação/encerramento do concurso C-149/2000, diferente das alegações do Estado do Pará, merecendo o aresto ser rescindido por ter deixado de observar a tese sustentada na exordial e confirmada na sentença de que os recursos administrativos apresentados não foram respondidos em clara violação ao princípio da legalidade e devido processo legal na órbita administrativa.

Quanto ao pedido de tutela provisória, argumentam que a probabilidade do direito está exposta nos itens anteriores, pois os requerentes demonstram que desde 28/06/2012 habilitaram novo advogado, no entanto, todas as publicações de julgamento ocorreram sem a intimação daquele, trazendo enormes prejuízos, além da prova nova de comprovação de continuidade do concurso.

Asseveram que o perigo de dano também é evidente, uma vez que com a anulação do acórdão ou até mesmo a suspensão de seus efeitos, passa a vigorar os efeitos da sentença julgada procedente para que os requerentes realizassem as demais fases do certame para o cargo de Investigador de Polícia.

Assim, requerem a concessão de tutela antecipada para imediata suspensão ou anulação dos efeitos do acórdão nº 141.227 para que os autores prossigam nas demais fases do certame, devendo serem matriculados na academia de polícia, onde restarão o exame físico admissional previsto no edital nº 04/2009, bem como as demais fases do concurso, caso não as tenham realizado e, por economia e igualdade aproveitem a convocação de candidatos dos autos do processo nº 0030885-51.2010.814.0301 publicado no Diário (id 385292).

No mérito, requereram a ratificação da liminar e o julgamento pela procedência da ação para rescindir o Acórdão, realizando novo julgamento de forma favorável aos requerentes, confirmando a Sentença de primeiro grau. Juntaram documentos.

O feito foi distribuído para a relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que proferiu
decisão

interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da tutela antecipada (id 1687667). Em ato contínuo, determinou-se a citação do Estado do Pará.

O Estado do Pará não apresentou contestação nos presentes autos, conforme certidão (id 1850068).

Os autores Bruno Gaspar Fontes Bentes e Outros interpuseram
Agravo Interno
contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar requerida, pugnando pelo provimento do recurso (id 1763007). O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Colegiado da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça prolatou
Acórdão
, conhecendo e negando provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão interlocutória (3854753). A decisão transitou em julgado, conforme certidão (4020116).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
,
manifestando-se pela improcedência da Ação Rescisória
, alegando a falta de manifesta violação à norma jurídica e em razão da ausência de erro de fato e prova nova (id 4831324).

Em atenção ao despacho do Des. Relator (id 4894797), os autores apresentaram Alegações Finais, pugnando pela procedência da rescisória (id 5024041).

Os autores apresentaram Pedido de Reconsideração e Petição com pedido de Tutela Provisória Incidental com efeito suspensivo (id 5157303). O Des. Relator proferiu
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de tutela cautelar incidental (id 5227703). A decisão transitou em julgado, conforme certidão.

O Estado do Pará apresentou
Razões Finais,
requerendo o julgamento pela total improcedência da Ação Rescisória, argumentando a falta de manifesta violação à norma jurídica e em razão da ausência de erro de fato e de prova nova (id 5231187).

O Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto proferiu decisão, indeferindo o pedido de redistribuição do feito para o Des. Mairton Marques Carneiro sob a alegação de prevenção. O eminente Des. Relator proferiu
decisão
, declarando a sua suspeição para atuar no feito, com base no artigo 145, §1° do CPC (id 16697261).

O feito foi redistribuído para a Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro que determinou a remessa dos autos para o Des. Mairton Marques Carneiro, com base na prevenção. O eminente Des. Proferiu decisão, rejeitando a prevenção apontada (id 17202862). A Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro proferiu decisão, declarando a sua suspeição para atuar no feito (id 18816287).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Ação Rescisória.

A Ação Rescisória foi proposta por Bruno Gaspar Fontes Bentes e Outros contra o Acórdão n° 141.227 da 1ª Câmara Cível Isolada deste E. Tribunal de Justiça, de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico (proc. n° 2014.3.002393-1), reformando a Sentença para julgar improcedente o pedido dos autores, conforme a ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CORREÇÃO E MÉRITO DAS FORMULAÇÕES - DISCUSSÃO QUE ENVOLVE INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES - COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA - DISCRICIONARIEDADE DO ATO - TEMA ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – “CLÁUSULA DE BARREIRA” - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

- Em se tratando de questionamento sobre a correção de prova de concurso público, o Poder Judiciário, em razão do Princípio da Separação dos Poderes, tem papel restrito, não podendo adentrar na interpretação da questão, a qual cabe, exclusivamente, aos examinadores.

- Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

- Não há qualquer ilegalidade em edital de concurso público que prevê “cláusula de barreira”, também chamada de “cláusula de afunilamento ou estreitamento”, regra restritiva que impede a participação do candidato na etapa seguinte do concurso, em razão de não se encontrar entre o limite de classificação, de acordo com a previsão numérica preestabelecida no edital. Repercussão geral reconhecida. Constitucionalidade adotada.

- Sentença reformada para julgar improcedente o pedido dos Apelados.

- Decisão unânime recurso desprovido.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0060136-51.2009.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 24/11/2014)”

Os autores ajuizaram a presente Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, incisos V, VII, VIII e §1° do Código de Processo Civil, argumentando a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica, erro de fato e a existência de prova nova, objetivando a desconstituição do citado Acórdão n° 141.227.

Inicialmente, cumpre destacar que as hipóteses de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, estão previstas expressamente no artigo 966 do CPC, “
in verbis
”:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII
-
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado
,
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso
,
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII
-
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º
Há erro de fato
quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou
quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
,
sendo indispensável
, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
. (grifei)

Como é cediço, a Ação Rescisória é
modalidade processual de natureza extraordinária
, utilizada nas hipóteses taxativas do artigo 966 do CPC, pois a coisa julgada é uma garantia das partes, à medida que confere segurança jurídica na estabilização das demandas.

- Dos Fatos:

Primeiramente, importa contextualizar que, os autores realizaram no ano de 2009 o Concurso Público C-149, Edital n° 01/2009 – SEAD-PC/PA, para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Pará, concorrendo ao cargo de Investigador da Polícia Civil. Destacam que, após aprovação na primeira prova objetiva, não obtiveram êxito para continuarem nas demais fases do certame, em razão da cláusula de barreira, assim como, alegam a existência de questões mal formuladas e com respostas inadequadas ou em duplicidade.

Afirmam que, após a divulgação do gabarito preliminar, apresentaram recurso administrativo requerendo a anulação das questões junto à Banca examinadora, porém não obtiveram resposta, sendo excluídos do certame. Assim, ajuizaram Ação Ordinária, objetivando prosseguirem nas demais etapas do concurso, sendo proferida Sentença favorável, contudo o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, o qual foi provido pelo Aresto n° 141.227, sob a relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Posteriormente, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, além de Agravos para os Tribunais Superiores, sendo que os recursos foram desprovidos, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão e o manejo da presente rescisória.

1)
Da Alegação de Violação Manifesta à Norma Jurídica (art. 966, V, CPC). Não configurada:

Os autores argumentam a manifesta violação à norma jurídica, alegando a falta de intimação do advogado Dr. Giovany Sales, OAB/PA n° 14.742, representante legal do autor Gilberto A. P. Marçal, acerca do anúncio da sessão de julgamento do recurso de Apelação e na ocasião da publicação do Acórdão 141.227, configurando violação aos artigos 5°, LV da CF, aos artigos 272, §2° e art. 280 ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...) § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Analisando os documentos colacionados pelos autores, verifica-se que a Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico foi proposta por 06 (seis) candidatos do Concurso C-149 (proc. n° 0060136-51.2009.814.0301), sendo que, a petição de Emenda à Inicial foi subscrita pela Advogada Sebastiana Aparecida Serpa Souza Sampaio, OAB/PA 7035, em 15/04/2011 (id 1259177).

Posteriormente, na data de 13/06/2012, o advogado Giovany Henrique Sales da Silva, OAB/PA 14.742, apresentou petição, se habilitando nos autos, mediante
procuração outorgada
apenas pelo autor Gilberto A. P. Marçal, conferindo poderes das cláusulas “
ad judicia et extra
” (vide id 1259181). Pela análise do novo instrumento procuratório, verifico que não consta expressamente se os poderes são cumulativos ou se há revogação dos poderes anteriormente constituídos, bem como, o patrono não requereu exclusividade nas publicações dos atos processuais, nos termos do artigo 272, §5° do CPC.

Por oportuno, destaco o disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”

Destarte, nos termos do artigo 112, §2° do CPC, o dispositivo estabelece a possibilidade de constituição de múltiplos advogados, sendo a revogação a exceção, diante da necessidade de manifestação clara e inequívoca da parte.

Assim, no caso concreto, constata-se que os autores estavam representados judicialmente pela advogada
Sebastiana Aparecida Serpa Souza Sampaio
, OAB/PA

7035,
pelo advogado Giovany Henrique Sales da Silva,
OAB/PA 14.742,

que juntou procuração, em 06/06/2012, poderes outorgados apenas pelo autor Gilberto Adriano Pastana Marçal,

e pelo advogado
José Milton de Lima Sampaio Neto, OAB/PA 14.782
, o qual interpôs recurso de Embargos de Declaração contra a Sentença, Recursos Especial, Extraordinário e Agravos para as Cortes de Superiores de destrancamento.

Neste tópico, destaco que o nome dos advogados Sebastiana Aparecida Serpa Souza Sampaio e José Milton de Lima Sampaio Neto constaram regularmente nas publicações que os autores alegam ser nulas, bem como, este último patrono realizou a defesa técnica de todos os autores, incluindo Gilberto A. P. Marçal, apresentando diversos recursos, como restou demonstrado, afastando a tese sustentada de cerceamento de defesa e de nulidade processual das publicações

Por oportuno, destaco, em síntese, o trâmite processual da Ação Ordinária (id 0060136-51.2009.814.0301) a partir da Sentença prolatada, tramitação que demonstra as ausências de nulidade processual e de violação à ampla e ao contraditório, senão vejamos:

1)
Em 18/03/2013
: o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital
prolatou

Sentença
julgando procedente o pedido inicial. Contra a referida decisão o Estado do Pará interpôs
recurso de Apelação
(id 1259184), distribuído para a relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares;

2)

Em 19/11/2014
: foi publicado
no Diário de Justiça Eletrônico
(DJE/PA), Edição 5630/2014
,
o anúncio de julgamento
do
recurso de Apelação
(id 1259186), no qual

constam expressamente o nome da advogada Sebastiana Aparecida Serpa
Souza Sampaio

e do

Advogado José Milton de Lima Sampaio Neto
;

3)

O
Acórdão n° 141.227
foi prolatado pelo Colegiado da 1ª Câmara Cível Isolada deste E. TJ/PA em sessão realizada no dia 24/11/2014, conhecendo e dando provimento ao recurso de Apelação do Estado do Pará (vide id 1259187);

4)
O

julgamento
do
Acórdão n° 141.227 foi publicado no DJE/PA
, Edição n° 5639/2014
,
na
data de 02 de dezembro de 2014
,
constando na publicação
os nomes dos advogados
Sebastiana Aparecida Serpa Souza Sampaio

e

José Milton de Lima Sampaio Neto

(vide id 1259188);

5)
Em 15/12/2014
:
o advogado
José Milton de Lima Sampaio Neto interpôs recurso de Embargos de Declaração
, representando legalmente todos os autores, incluindo o autor Gilberto Adriano P. Marçal (vide id 1259189);

6) O Des. Relator julgou procedente os embargos, porém não alterou a parte dispositiva da decisão, tendo reconhecido a existência de omissão apenas para declarar que os autores não comprovaram a protocolização dos Recursos Administrativos perante a banca examinadora do concurso, mantendo o julgamento pela improcedência da ação anulatória;

7) O
advogado José Milton de Lima Sampaio Neto interpôs 06 (seis) Recursos Especiais de forma individualizada, em nome de cada um dos autores,
incluindo
a interposição de recurso representando o autor Gilberto Adriano P. Marçal
(vide id 1259191), o que demonstra que o patrono tinha poderes outorgados para representar legalmente o citado autor, afastando a alegação de cerceamento de defesa e a tese de nulidades das publicações realizadas no processo originário;

8)
Em 14/12/2015
: o advogado
José Milton de Lima Sampaio Neto interpôs Recurso Extraordinário de forma individualizada em nome do autor Gilberto Adriano P. Marçal
(vide id 1259200);

9) O
Recurso Extraordinário
e o
Recurso Especial interpostos pelo autor Gilberto Adriano P. Marçal
tiveram o seguimento negado, conforme decisões proferidas pelo Des. Presidente e pelo Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça do Pará, (id 125212 e id 1259213). O advogado José Milton Samapio
interpôs recursos de Agravo
para destrancar os Recursos Especial e o Extraordinário

representando o autor Gilberto A. P. Marçal

(id 1259226).

10) O
C. Superior Tribunal de Justiça
proferiu
decisão
nos autos de Agravo em Recurso Especial n° 1.185.177PA, conhecendo dos agravos para não conhecer dos recursos especiais (id 1259227). O
C. Supremo Tribunal Federal
proferiu
decisão
no Recurso Extraordinário com Agravo n° 1.120.769 Pará, negando seguimento aos recursos (id 1259230),
ocorrendo o trânsito em julgado na data de 18/05/2018
, conforme certidão (id 1259231).

Portanto, analisando a tramitação da Ação Ordinária, observa-se claramente que não restou demonstrada a tese sustentada de manifesta violação à norma jurídica, inexistindo as nulidades apontadas, tendo em vista que tanto do anúncio de julgamento do recurso de Apelação, quanto da publicação do Acórdão n° 141.227, restou comprovado que os nomes dos advogados
Sebastiana Aparecida Serpa Souza Sampaio
e
José Milton de Lima Sampaio Neto
constaram regularmente nas publicações dos atos processuais, o que
afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, na hipótese, não há falar em violação aos artigos 272, §2° e 280 do Código de Processo Civil, pois o autor Gilberto A. P. Marçal possuía vários advogados constituídos, assim como, o patrono habilitado José Milton de Lima Sampaio Neto exerceu amplamente o direito de defesa e ao contraditório, interpondo os recursos cabíveis, como a interposição de Embargos de Declaração, de Recurso Especial, de Recurso Extraordinário, além de Agravos para as Cortes Superiores.

No mais, consigno que os autores não alegaram a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa no curso da ação originária, mas sim somente agora em sede de Ação Rescisória, demonstrando inovação argumentativa, além disso, destaco que os autores não demonstram a existência de qualquer prejuízo para o exercício do direito de defesa nas publicações realizadas, devendo ser observada a aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a seguir transcrita:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME .

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da decisão administrativa que determinou o desligamento do apelante do quadro de servidores da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou no licenciamento do recorrente, com destaque para: (i) a alegada nulidade por falta de defesa técnica por Advogado no PAD; (ii) a inversão da ordem de oitiva de testemunhas; (iii) a proporcionalidade da penalidade aplicada; e (iv) a utilização de provas emprestadas e o prazo exíguo para apresentação de defesa no PAD .

III. Razões de decidir.

3. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ).

4. A presença de defensor no PAD é facultativa, conforme o art. 87 do Código de Ética e Disciplina da PMPA e a Súmula Vinculante 5 do STF. Nos autos, verificou-se a atuação ativa do defensor dativo em todas as fases do procedimento, não havendo cerceamento de defesa.

5.
A inversão da ordem da oitiva das testemunhas não enseja nulidade, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme jurisprudência do STF e STJ
.

6. A penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi aplicada nos termos do Código de Ética e Disciplina da PMPA, sendo proporcional à gravidade da conduta do recorrente, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A utilização de provas emprestadas não comprometeu o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o apelante teve ciência e possibilidade de se manifestar.

8. O prazo para apresentação da defesa foi respeitado e não houve solicitação de prorrogação pelo recorrente no curso do PAD, afastando-se qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso de apelação desprovido . Sentença mantida. Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade.

2 . A ausência de defesa técnica por advogado no Processo Administrativo Disciplinar não ofende a Constituição. A presença de defensor no PAD é facultativa.

3. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo .

4. A pena de licenciamento a bem da disciplina é legal e proporcional quando fundamentada na gravidade da conduta praticada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6 .833/2006, arts. 18, VII, XVIII, XXXIII, XXXV, XXXVI e 37, XXIV, XCII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 434059, Rel. Min . Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.05.2008; STF, RMS 28490 AgR, Rel . Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.08 .2017; STJ, MS 13.519/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j . 12.02.2014.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08382149820218140301 25295848, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CADASTRAMENTO INCORRETO DO NOME DA PARTE APELADA NO SISTEMA PJE. REJEITADA. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. PROCESSO DIGITALIZADO.
NULIDADE QUE NÃO FOI ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE LHE CABIA FALAR NOS AUTOS (CPC, ART. 278). PRECLUSÃO. PROCURADORES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO. PRINCÍPIO DO “PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF”
. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE . PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0035537-17 .2010.8.14.0301, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/03/2021, Tribunal Pleno)” (grifei)

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO DO PAD. DESCABIMENTO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem: mandado de segurança impetrado contra ato comissivo do Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, objetivando a cassação do ato que promoveu a demissão do impetrante. 2. A Corte estadual afastou as preliminares de nulidade e denegou a segurança. 3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário. 4. Em relação à alegada ofensa ao juiz natural, percebe-se que o Tribunal de origem ratificou entendimento anterior já afirmado naquela Corte, no sentido de ser da "competência do Presidente do Tribunal de Justiça para relatar os recursos administrativos interpostos contra sua própria decisão, proferida em PAD, aplicando-se, ao caso, o regramento dos agravos regimentais" (art. 125, inciso III, do RITJPB) . 5. Incabível a pretensão de afastar a aplicação da norma regimental por meio de mandado de segurança, por não ser possível o controle judicial de lei em tese na via eleita, conforme dispõe a Súmula n. 266 do STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 6 . No que concerne à alegada imparcialidade da autoridade impetrada, sob o argumento de que o julgador foi imparcial ao distribuir cópia da sentença criminal aos pares para acompanhamento do julgamento, não merece prosperar o recurso porque não há qualquer óbice legal à distribuição de documento constante nos autos e que foi juntado pela própria Defesa do impetrante, motivo pelo qual não se evidencia ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
7. Consoante remansosa a jurisprudência desta Corte, não há como reconhecer a alegada nulidade, pela inocorrência de demonstração de qualquer prejuízo à Defesa, devendo prevalecer o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes
. 8. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 20.908/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 6/10/2017) . 9. Hipótese em que a Corte de origem denegou a segurança, mediante o fundamento de que "a sentença penal absolutória por falta de provas suficientes para condenação não tem o condão de, por si só, ensejar o arquivamento de Processos Administrativos Disciplinares em tramitação. O PAD é independente do processo criminal, e o julgamento daquele independe deste, ressalvada a situação de Sentença Criminal Absolutória transitada em julgado que tenha por fundamento a constatação de inexistência do fato ilícito ou de inocorrência da autoria do servidor processado". 10 . Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito criminal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. 11. No caso em exame, consta nos autos que o ora agravante foi "processado criminalmente pelos mesmos fatos constantes da Portaria que deflagrou o processo administrativo disciplinar (Ação Penal n. 0005566-02 .2014.815.0371), sendo absolvido das imputações respectivas em razão da insuficiência do conjunto probatório apresentado nos autos, pelo que o Juízo processante entendeu que não havia fatos comprovados suficientes para proceder à condenação do Oficial de Justiça, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal" . 12. Não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na esfera penal por insuficiência probatória, importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, por colidir com a jurisprudência deste STJ e STF. 13. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no RMS: 71932 PB 2023/0263514-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)” (grifei)

Portanto, com base na fundamentação exposta,
conclui-se que a tese de violação à norma jurídica no Acórdão rescindendo é manifestamente improcedente
.

2) Da Alegação de existência de prova nova (art. 966, VII, CPC). Não configurada:

Os autores argumentam
a existência de prova nova
apta a ensejar a rescisão do Acórdão rescindendo, decorrente da publicação no Diário Oficial nº 33745, na data de 23 de novembro de 2018, convocação de candidatos para realização de demais fases do concurso público C-149 da Polícia Civil.

Do exame dos autos, verifica-se que na publicação realizada pela Secretaria de Estado de Administração no Diário Oficial n° 33745, em 23/11/2018, a Administração Pública resolveu dispensar a licitação para contratação da Universidade do Estado do Pará, tendo como objeto a realização de prova oral de candidatos do concurso público C-149, considerando o Mandado de Segurança n° 0030885-51.2010.814.0301 (vide id 1259234).

Neste tópico, cumpre destacar que a citada publicação não revela a inexistência de homologação ou encerramento do Concurso Público C-149, considerando que a homologação do resultado final de um concurso público não impede a continuidade do certame em decorrência de uma decisão judicial, inexistindo perda de objeto.

Assim, a homologação não extingue o direito do candidato de questionar ilegalidade por meio de ações judiciais, como ocorreu na hipótese da citada publicação no Diário Oficial, isto é, o ato administrativo foi praticado pela Administração em atenção à decisão judicial proferida em sede de mandado de segurança.

No mais, ressalta-se que, considerando a data da publicação no Diário Oficial realizada
no dia 23/11/2018
e o trânsito em julgado do Acórdão impugnado ocorreu no Supremo Tribunal Federal
em 18/05/2018
, conforme certidão (id 1259231), desta forma, pelo critério temporal, a publicação superveniente ao julgado não constitui prova nova e apta à rescisão da decisão, nos termos do artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF.
DOCUMENTO SUPERVENIENTE AO JULGADO NÃO SE CARACTERIZA COMO DOCUMENTO NOVO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA.
AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.

I - Cinge-se a questão na caracterização (ou não) do Parecer Referencial n. 0029/2017/CONJUR-MS/AGU/AGU (que alterou o entendimento acerca da Portaria Ministerial n. 260 (autoriza carga horária de 30 horas semanais), como documento novo apto a alterar o resultado da demanda, além da incidência do enunciado n. 343 da Súmula do STJ, ao caso em tela.

II - Inicialmente, a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la. Outrossim, a procedência da pretensão rescisória demanda violação de lei, de tal modo evidente, que afronte o dispositivo legal (norma jurídica) in claris. Neste aspecto, o autor sequer aponta qual ou como a decisão rescindenda estaria a afrontar a norma jurídica, limitando-se a aduzir suposta inconstitucionalidade do Parecer Normativo GQ-145/98 da AGU . III - Ainda que assim não fosse, a questão jurídica, quanto à possibilidade de acumulação de cargos acima de 60 horas, era controversa nos Tribunais, à época do julgado, aplica-se o teor da Súmula n. 343 do STF: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"; a se afastar a alegada manifesta violação da norma jurídica.
IV -

Quanto ao alegado "documento novo" surgido após a prolação do acórdão ora rescindendo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional"
(AgRg no REsp n. 1.407.540/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/14). V - Logo, não há falar em documento novo apto a desconstituir o julgado, na forma do art. 966, VII, do CPC/2015, com relação ao aludido parecer superveniente da Advocacia-Geral da União. VI - Ainda que assim não fosse, não se presta a ação rescisória a operar como sucedâneo recursal a ensejar dilação probatória referente à questão já antes vedada em mandado de segurança, para se perquirir quanto às condições do acúmulo de cargos a se concluir, ou não, pela sua possibilidade no caso concreto. VII - Ação rescisória julgada improcedente.

(STJ - AR: 6391 DF 2018/0347480-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/11/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)” (grifei)

Portanto,
não há falar em documento novo apto a desconstituir o julgado
, na forma do artigo 966, inciso VII do Código de Processo Civil.

3) Da Alegação de Erro de Fato (art. 966, VIII e §1°, CPC). Não configurado
:

No tocante à alegação de erro de fato
(art. 966, VIII e §1°, CPC), os autores sustentam que não houve qualquer conclusão no Acórdão rescindendo referente a tese de ausência de respostas aos recursos administrativos apresentados pelos candidatos no Concurso Público C-149.

Entretanto, a tese sustentada não merece prosperar, isto porque como citado anteriormente, o Acórdão n° 141.227 deu provimento ao recurso de Apelação oposto pelo Estado do Pará, julgando improcedente o pedido dos apelados, com fundamento na impossibilidade de exame de mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário sobre a correção de prova de concurso público, em substituição à banca examinadora, e no reconhecimento da constitucionalidade da “cláusula de barreira” conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (RE n° 635.739/AL).

Em seguida, no julgamento dos Embargos de Declaração o eminente Desembargador Relator, reconheceu a omissão no Acórdão n° 141.227 referente a matéria da ausência dos recursos administrativos, porém não modificou a conclusão do julgamento, pois fundamentou que “não há prova da interposição dos recursos administrativos, constando apenas a juntada de “capas de recurso”, sem a comprovação da sua protocolização.

Portanto, diante da expressa manifestação no Voto do eminente Desembargador Relator acerca dos recursos administrativos opostos pelos candidatos, desta forma
, não resta configurada a tese de erro de fato no Acórdão rescindendo
, nos termos do artigo 966, inciso VIII e §1° do Código de Processo Civil.

Assim, no caso concreto, não restaram configuradas as hipóteses de rescisão da decisão com base na obtenção de prova nova, erro de fato e de manifesta violação à norma jurídica, previstas no artigo 966, incisos V, VII e VIII do CPC, ensejando o julgamento da presente ação rescisória pela total improcedência.

Por fim, observa-se que a pretensão dos autores consiste em rediscutir a matéria que fora decidida e transitada em julgado na ação originária, sendo vedada a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal tendente a rediscutir matéria já analisada pelo órgão de origem.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, decretando a extinção do processo, com julgamento de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia fica suspensa a exigibilidade, em razão dos autores serem beneficiários da justiça gratuita.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2026